Tribunal: TJPA
Processo: 0817610-51.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817610-51.2025.8.14.0051

APELANTE: JOSE MARLISSON CAETANO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REPROPOSITURA DE DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO VÍCIO ANTERIOR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO A DEMONSTRAR PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Marlisson Caetano dos Santos contra sentença que, nos autos de ação acidentária ajuizada em face do INSS, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 486, § 1º, do CPC, por entender que a demanda foi reproposta sem correção do vício que ensejara a extinção do processo anterior, consistente na ausência de prévio requerimento administrativo apto a demonstrar pretensão resistida quanto ao auxílio-acidente postulado. O apelante requer a reforma da sentença, ao argumento de que há interesse de agir e inércia da autarquia, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a repropositura de ação acidentária, sem demonstração de prévio requerimento administrativo específico e apto a evidenciar pretensão resistida quanto ao benefício efetivamente postulado, afasta a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 486, § 1º, do CPC admite a nova propositura da demanda extinta sem resolução do mérito apenas quando corrigido o vício que levou à extinção anterior.

A nova ação reproduz a pretensão deduzida no processo nº 0802272-08.2023.8.14.0051, anteriormente extinto sem resolução do mérito, sem demonstração de saneamento da irregularidade então reconhecida.

O requerimento administrativo recentemente juntado refere-se a benefício por incapacidade temporária ainda em análise, sem resposta definitiva do INSS, e não comprova indeferimento, expresso ou tácito, do auxílio-acidente postulado judicialmente.

O pedido formulado em juízo se funda em benefício por incapacidade temporária cessado em 25/11/2020, e o lapso temporal expressivo até a repropositura da ação afasta a caracterização de mera manutenção ou restabelecimento automático, impondo prévia submissão da situação fática atual à análise administrativa.

A alegação de inércia administrativa não afasta a carência de interesse processual, porque a demanda não se limita a compelir o INSS a apreciar requerimento pendente, mas busca diretamente a concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de benefício sem prévio indeferimento administrativo específico e atual.

A sentença recorrida harmoniza-se com a jurisprudência que exige a correção do vício para a repropositura da ação, nos termos do art. 486, § 1º, do CPC, e que reconhece a indispensabilidade do prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir em ações voltadas à concessão de auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A repropositura de ação extinta sem resolução do mérito exige a efetiva correção do vício que ensejou a extinção anterior, nos termos do art. 486, § 1º, do CPC. 2. A ausência de prévio requerimento administrativo específico e apto a demonstrar pretensão resistida quanto ao auxílio-acidente configura falta de interesse processual. 3. Requerimento administrativo pendente de apreciação, relativo a benefício diverso ou ainda não definitivamente analisado, não supre a exigência de prévia provocação administrativa do pedido efetivamente formulado em juízo. 4. O lapso temporal expressivo entre a cessação do benefício anterior e o ajuizamento da nova demanda afasta a tese de simples restabelecimento automático e impõe análise administrativa atualizada da situação fática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 486, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1003881-98.2021.8.26.0529, Rel. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2023. STF, RE nº 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350 da repercussão geral). TJPA, Apelação Cível nº 0804905-58.2022.8.14.0008, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817610-51.2025.8.14.0051.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: JOSE MARLISSON CAETANO DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSE MARLISSON CAETANO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos de
ação acidentária
,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento nos arts. 485, IV, e 486, §1º, do CPC, ao entendimento de que a demanda foi reproposta sem correção do vício que ensejara a extinção do processo anterior, qual seja, a ausência de prévio requerimento administrativo apto a demonstrar a pretensão resistida.

Consta, ainda, que a presente ação foi ajuizada nos mesmos termos do processo anterior nº 0802272-08.2023.8.14.0051, já extinto sem resolução do mérito e com trânsito em julgado.

Na sentença, o magistrado consignou que o autor pretende a concessão de auxílio-acidente, com base em benefício por incapacidade temporária cessado em 25/11/2020, tendo instruído a nova ação com os mesmos documentos do feito anterior e com cópia de requerimento administrativo recente, ainda em andamento, referente a benefício por incapacidade temporária. Assinalou, por isso, que não houve saneamento do vício anteriormente reconhecido, remanescendo a ausência de pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a reforma da sentença, defendendo o cabimento do apelo, a gratuidade e a presença de interesse de agir. Argumenta que haveria inércia da autarquia previdenciária e pugna pelo retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

Certificou-se, no segundo grau, o transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No mérito, o apelo não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se a verificar se a repropositura da ação acidentária, sem demonstração de prévio requerimento administrativo apto a caracterizar pretensão resistida quanto ao benefício efetivamente postulado, afasta a extinção do feito sem resolução do mérito.

A resposta é negativa.

Consoante se extrai da sentença recorrida, esta demanda reproduz pretensão anteriormente deduzida no processo nº 0802272-08.2023.8.14.0051, extinto sem resolução do mérito, tendo o Juízo de origem registrado que o vício então reconhecido, ausência de prévio requerimento administrativo próprio e indeferido, tácita ou expressamente, quanto ao benefício pretendido, não foi sanado na nova propositura. Ao revés, o próprio decisum destaca que o requerimento administrativo recentemente juntado refere-se a benefício por incapacidade temporária ainda em análise, sem resposta definitiva da autarquia.

Nos termos do art. 486, §1º, do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito não obsta nova propositura, desde que corrigido o vício que levou à extinção anterior. Não havendo a regularização da causa impeditiva, revela-se legítima a extinção da nova demanda, porque ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Foi precisamente essa a conclusão adotada na origem.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO IDÊNTICA JULGADA EXTINTA POR FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL, DE CONFORMIDADE COM O ART. 485, VI DO CPC – NOVA PROPOSITURA – PETIÇÃO INICIAL NOVAMENTE INSTRUÍDA SOMENTE COM ADITAMENTOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO PARA O AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA, NOS TERMOS DO ART. 486, § 1º, DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Extinta a ação sem julgamento do mérito por falta de documento indispensável à propositura da demanda, possível a repropositura, nos termos do art. 486, § 1º, do CPC, desde que o vício seja sanado, o que não ocorreu no caso, eis que a inicial não veio instruída com o documento, não se justificando a juntada somente após a prolação da sentença, por não se tratar de fato ou documento novo, sendo de rigor o decreto de extinção do feito sem exame do mérito. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003881-98.2021.8 .26.0529 Santana de Parnaíba, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 26/05/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

Além disso, a sentença bem observou que o pedido formulado em juízo se funda em benefício cessado em 25/11/2020, sobrevindo lapso temporal expressivo até a repropositura da ação, o que afasta a tese de simples restabelecimento automático e evidencia a necessidade de submissão da matéria fática atual à análise administrativa.

O requerimento recente, ainda pendente de apreciação, não supre tal exigência, nem autoriza reconhecer negativa tácita em relação ao auxílio-acidente postulado judicialmente.

A orientação adotada pelo Juízo singular harmoniza-se, inclusive, com precedentes, nos quais se assentou ser indispensável o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir em ações voltadas à concessão de auxílio-acidente, sobretudo quando inexistente análise administrativa atualizada e quando o lapso temporal entre a cessação do benefício anterior e o ajuizamento da demanda descaracteriza pedido de mera manutenção ou restabelecimento.

De outra parte, os argumentos recursais não infirmam o fundamento central da sentença. Embora o apelante sustente a existência de inércia administrativa, as próprias razões de apelação indicam que pretende o reconhecimento do interesse processual e a anulação da sentença para prosseguimento do feito, valendo-se, para tanto, de precedentes concernentes à demora na apreciação administrativa.

Sucede que, no caso concreto, a ação ajuizada não se limita a pretensão mandamental voltada exclusivamente a compelir o INSS a analisar requerimento pendente; ao contrário, busca diretamente a concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de benefício, sem que haja demonstração de indeferimento administrativo específico e atual do pedido correspondente, tal como expressamente consignado na sentença.

Nesse contexto, não se identifica error in procedendo ou error in judicando na sentença recorrida. A ausência de saneamento do vício anteriormente apontado impede a regular repropositura da demanda, remanescendo a carência de interesse processual, razão pela qual deve ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME. Agravo Interno interposto por Luana Cristina Ribeiro Paiva contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo sentença de extinção sem julgamento de mérito da Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença. A autora alega ter sofrido acidente de trajeto em 15/11/2017, que lhe causou sequelas e redução da capacidade laboral. O Juízo de origem extinguiu o feito por ausência de prévio requerimento administrativo, configurando falta de interesse de agir. A agravante sustenta que a cessação do benefício por alta programada dispensaria tal requisito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza o ajuizamento de ação previdenciária para concessão de benefício diverso daquele anteriormente concedido, configurando falta de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A formulação de requerimento administrativo é condição indispensável para a propositura de ação previdenciária, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da repercussão geral. O interesse de agir somente se presume nas hipóteses em que há negativa expressa ou tácita do INSS, ou em situações excepcionais de conduta reiterada da Administração contrária ao pedido, o que não se verifica no caso dos autos. A autora não comprovou a existência de pedido anterior de concessão de auxílio-acidente nem demonstrou negativa administrativa, não havendo prova de que o benefício postulado tenha sido submetido à análise do INSS. A cessação do benefício anterior por alta programada não supre a exigência de requerimento administrativo para benefício distinto, nem configura resistência suficiente da Administração a justificar o ajuizamento da ação. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não exclui a possibilidade de se exigir o esgotamento da via administrativa como requisito legítimo de procedibilidade da demanda previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento administrativo para benefício previdenciário diverso do anteriormente concedido configura falta de interesse de agir, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF. A cessação de benefício por alta programada não supre, por si só, a necessidade de formulação de novo pedido administrativo quando se pretende concessão de prestação diversa. A exigência de prévio requerimento administrativo visa evitar a judicialização prematura e assegurar a atuação técnica da autarquia previdenciária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III, e 485, I e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350 da repercussão geral). (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804905-58.2022.8.14.0008 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-14)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026